Tribunal: TJPA
Processo: 0814457-03.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814457-03.2024.8.14.0000

REQUERENTE: LUCAS RODRIGUES BARBOSA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. REVISÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

A defesa pleiteia a revisão da sentença que condenou
Lucas Rodrigues Barbosa
à pena de
23 anos e 4 meses de reclusão
, em regime fechado, pelo crime de
latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal)
, com reconhecimento da agravante do
meio cruel
(art. 61, II, "d", do CP).

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

Insuficiência de provas para condenação, alegando que a decisão judicial não se fundamentou em elementos probatórios robustos.

2.2.

Afastamento da agravante do meio cruel, argumentando que a violência empregada estaria dentro dos limites inerentes ao próprio crime de latrocínio.

III.

Razões de decidir

3.

A tese de insuficiência de provas já foi analisada na sentença e reafirmada no julgamento da apelação criminal, sendo constatada a existência de provas consistentes, como depoimentos, imagens de câmeras de segurança e laudos periciais.

4.

A circunstância agravante do meio cruel restou devidamente comprovada, uma vez que a violência empregada pelo réu excedeu o necessário para a consumação do latrocínio, impondo sofrimento desnecessário à vítima.

5.

A revisão criminal não pode ser utilizada como novo grau recursal, salvo na presença de provas novas inequívocas de inocência ou erro judiciário, o que não se verifica no presente caso.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A insuficiência probatória não pode ser rediscutida em revisão criminal quando já apreciada na apelação. A agravante do meio cruel é aplicável quando a violência empregada ultrapassa o necessário à consumação do crime, causando sofrimento excessivo à vítima.

Dispositivo relevante citado:
art. 61, II "d", do CP
.

Jurisprudência relevante
:

TJ-SP - Revisão Criminal: 23481749320248260000 São Paulo, Relator.: Conceição Vendeiro, Data de Julgamento: 27/02/2025, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2025

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente à revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 14 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0814457-03.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
LUCAS RODRIGUES BARBOSA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Lucas Rodrigues Barbosa
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Penal nº 0805481-37.2022.8.14.0045
, tramitada perante a
Vara Criminal de Redenção/PA
, na qual foi condenado à pena de
23 anos e 4 meses de reclusão
, pela prática do delito tipificado no
art. 157, §3º, II, do Código Penal (Latrocínio)
, com a incidência da
circunstância agravante do meio cruel
(art. 61, II, "d", do CP).

Em sua petição inicial (Num. 21776038), o autor requer, preliminarmente, a
absolvição por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, o
afastamento da agravante do meio cruel
, sob o argumento de que
não restou comprovado o sofrimento excepcional da vítima
.

Os autos vieram à minha relatoria.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau
opinou pelo conhecimento da revisão criminal e pela
improcedência da demanda
, consoante parecer de Num.
23407324
.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

I – Do mérito

I.1.
Da inadmissibilidade do pedido de absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta que não há nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação do revisionante, requerendo, assim, a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Todavia,
não assiste razão ao requerente
. O argumento de insuficiência probatória já foi
exaustivamente debatido
na sentença condenatória e no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

No julgamento da ação penal originária, o magistrado de primeiro grau
fundamentou a condenação
na existência de provas consistentes, incluindo:

·

Depoimentos de testemunhas
que indicaram a presença do réu com a vítima antes do crime.

·

Imagens de câmeras de segurança
, que registraram a movimentação do acusado e da vítima.

·

Apreensão de pertences da vítima
em circunstâncias que reforçam a autoria delitiva.

·

Laudo pericial
confirmando que as lesões sofridas pela vítima foram provocadas por meios empregados pelo réu.

Da mesma forma, em grau de apelação,
a 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça
considerou as provas robustas e suficientes para a condenação, negando provimento ao recurso defensivo.

Nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
a Revisão Criminal não pode ser utilizada como via recursal para reexame de provas
, exceto quando se trata de provas novas e absolutamente capazes de demonstrar a inocência do condenado. No caso dos autos,
não há qualquer prova nova
que justifique a revisão do julgado. O revisionante limita-se a reavivar argumentos já devidamente afastados nas instâncias ordinárias.

Vejamos:

Revisão Criminal: art. 621, inc. I, Cód. Proc . Penal. Condenação: artigo 33, caput, combinado com o § 4º da Lei 11.343/2006. Materialidade e autoria não impugnadas: provas suficientes para a condenação . Pena-base: fixada no mínimo legal (05 anos e 500 dias - multa), o que permaneceu na segunda fase. Terceira fase: réu é primário, não registra antecedentes e a quantidade de droga não é excessiva, redução da pena na fração máxima de 2/3, totalizando 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a qual foi substituída por um apena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Regime inicial: aberto. Mérito: Pedido de absolvição . Provas suficientes quanto a autoria do revisionando. Tema 506 do STF- presunção relativa afastada diante da prova do crime de tráfico. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas. Revisão Criminal improcedente. (TJ-SP - Revisão Criminal: 23481749320248260000 São Paulo, Relator.: Conceição Vendeiro, Data de Julgamento: 27/02/2025, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2025).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, LEI 11.343/06 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSAO DE REANÁLISE DE PROVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. - A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação.- Salvo casos de erro técnico ou evidente injustiça, em sede de revisão criminal não se deve reduzir a reprimenda imposta ao condenado com obediência dos critérios legais, nos termos da Súmula 68 deste Tribunal. (TJ-MG - Revisão Criminal: 2142950-58.2023.8 .13.0000 1.0000.23 .214295-0/000, Relator.: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 20/05/2024, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 22/05/2024).

Dessa forma,
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
, impondo-se a
manutenção da condenação
.

I.2. D
a manutenção da agravante do meio cruel (art. 61, ii, "d", do cp).

A defesa alega que o meio cruel não restou comprovado, argumentando que a violência empregada seria inerente ao próprio crime de latrocínio.

No entanto, o exame minucioso dos autos revela que
o emprego de meio cruel restou caracterizado de forma inequívoca
. Conforme destacado na sentença condenatória e confirmado pelo acórdão de apelação,
as agressões perpetradas contra a vítima extrapolaram a violência comum do tipo penal de latrocínio
, configurando o uso de meio cruel.

O laudo pericial indica que a vítima sofreu
múltiplas lesões na região do crânio, causadas por golpes com pedras
, além de fraturas severas, o que revela um sofrimento excessivo e desnecessário para a consumação do crime.

O meio cruel, nos termos do art. 61, II, "d", do Código Penal, caracteriza-se pelo emprego de violência que
exceda o necessário à prática do crime
, aumentando o sofrimento da vítima de maneira desumana. A conduta do réu, ao desferir sucessivos golpes na vítima, com pedras,
excedeu o necessário para a consumação do latrocínio
, evidenciando a crueldade no
modus operandi
.

Assim,
não há que se falar em bis in idem
, pois a violência intrínseca ao crime de latrocínio não impede o reconhecimento do meio cruel quando
há excesso na brutalidade do ato
, como ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente a Revisão Criminal
, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém,
14 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/04/2025